Tribunal: TJDFT
Processo: 0720117-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0720117-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ESPOLIO DE IGNACIO DE ARAGÃO REPRESENTANTE: IGNACIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGAO RÉU: VERA REGINA DE AQUINO SALLES, ROSANE SALLES DE ARAGAO DECISÃO CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DEPÓSITO INICIAL Trata-se de ação rescisória ajuizada com vistas à rescisão de acórdão da 5a Turma Cível deste E. TJDFT (objeto de Recurso Especial não conhecido - AREsp 1.132.560 - DF), o qual determinou colação do valor parcial de imóvel aos autos de inventário, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COLAÇÃO. VALOR CORRESPONDENTE AO QUITADO À ÉPOCA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO DE COMPANHEIRA SUPÉRSTITE. DECISÃO REFORMADA. 1 - De acordo com a prova produzida nos presentes autos, verificando-se que o imóvel objeto de contenda foi objeto de contrato de promessa de compra e venda durante a união estável, é devida a colação do bem aos autos do Inventário, porém não em valor total, porquanto não tenha havido quitação no ato da celebração do contrato de promessa de compra realizado. Considerando-se a abertura da sucessão na pendência do pagamento do preço relativo à aquisição do bem, o valor da colação deverá corresponder ao efetivamente quitado à época do óbito do de cujus. Contudo, ciente de que a via do Agravo de Instrumento não admite dilação probatória, não há como definir, de pronto, se o valor a ser considerado na colação corresponde a apenas 20% (vinte por cento) do preço do imóvel à época do óbito, conforme alega a parte Agravante, sendo certo que o valor devido deverá ser apurado pelo Juízo de primeiro grau, que deverá considerar o valor quitado ao tempo da abertura da sucessão nos cálculos do valor da colação. 2 - Diante da demonstração de convivência em união estável entre o de cujus e a companheira supérstite, indiscutível a existência de direito real de habitação da companheira sobre o imóvel em que residia conjuntamente com o falecido. Uma vez assegurado o referido direito, prejudicada qualquer discussão relativa ao valor de aluguel devido pela companheira supérstite em virtude de utilização exclusiva do bem imóvel. Agravo de Instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 935929, 20150020311809AGI, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 29/4/2016. Pág.: 260/268) O autor atribuiu à causa o valor de R$ 100,00 (cem reais) (ID 11479062 - Pág. 33), o qual, todavia, não condiz com o proveito econômico que se pretende obter mediante o ajuizamento da presente ação rescisória, impondo-se, assim, a emenda à inicial para correção do valor da causa. Nesse sentido: “(...) 2. O valor da causa em ação rescisória, em regra, deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, exceto no caso em que sabe-se o montante do benefício econômico obtido, ocasião que deve prevalecer este último. Precedentes 3. (...) 4. Agravo não provido.” (AgInt no AREsp 1270210/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) Além disso, deve o autor efetuar o depósito inicial de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa corrigido, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC 968 II e §3o). Ante o exposto, intime-se o autor, Espolio de Ignácio de Aragão, para: 1) emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de adequar o valor da causa ao proveito econômico pretendido com a presente ação rescisória; 2) efetuar o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, sob pena de indeferimento da petição inicial (CPC 330 c/c 321). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator